Tribunal: TJMT
Processo: 1019519-52.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019519-52.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ROBERTO DA COSTA MOREIRA - CPF: 293.353.611-00 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº:
1019519-52.2023.8.11.0002.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRENTE: ROBERTO DA COSTA MOREIRA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 7 a 10/10/2024.

súmula de julgamento.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – enquadramento FUNCIONAL – CLASSE B, nível 2 – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – REQUISITO DE CARGA HORÁRIA NÃO Preenchida NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PREENCHIMENTO POSTERIOR - DATA INICIAL DEVIDA PARA PAGAMENTO DOS RETROATIVOS – recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra as decisões monocráticas que homologaram os projetos de sentença elaborados pela Juíza Leiga e julgaram procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado a efetuar o enquadramento do reclamante na Classe B, a partir da data da propositura da demanda (31/05/2023).

Determinando, também, o pagamento das diferenças salariais e reflexos entre o salário efetivamente recebido pelo demandante e o correspondente à Classe B desde 31/05/2023, até o efetivo enquadramento, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/1997, a contar da citação, sendo que a partir de dezembro de 2021, sobre o valor devido incidirá somente a taxa Selic para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Devendo, ainda, ser abatido, o correspondente a 11% sobre os valores devidos a título de diferença salarial, a ser retido pelo ente municipal para repasse ao Instituto de Previdência dos Servidores (Previvag) (ids. 236211195 e 236211654).

2.

Em suas razões recursais, o reclamante alega que o juízo singular incorreu em erro ao desconsiderar o requerimento administrativo nº 792212/2022, protocolado em 22/02/2022, como marco inicial para a promoção pleiteada.

Afirma que o requerimento incluía certificados de cursos concluídos em 2022, comprovando que os requisitos para promoção foram preenchidos, e que os documentos apresentados posteriormente têm a mesma força probatória dos originais.

Argumenta que a ausência dos certificados na fase anterior não decorreu de má-fé, e pede a reforma da sentença para reconhecer a promoção a partir de 22/02/2022, com o pagamento das diferenças salariais. Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a consequente reforma da sentença.

3.

O reclamado, em contrarrazões, refutou os argumentos do recorrente e requereu a manutenção da sentença (id. 236211660).

4.

O
Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Inicialmente,
observa-se que o reclamado efetuou o enquadramento do reclamante na Classe B, Nível 2, por meio da Portaria nº 549/2024, com efeitos a partir de 01/06/2024. Portanto,
a controvérsia subsiste quanto à data a ser fixada como marco inicial para o pagamento dos valores retroativos ao demandante
.

6.

Pois bem, a
ntes de adentrar no mérito recursal, é necessário pontuar que as partes devem observar os princípios da boa-fé e da cooperação processual.

7.

Analisando detidamente os autos, especialmente os documentos apresentados, vê-se que, embora o reclamante tenha protocolado o requerimento administrativo nº 754066/2021, em 3/9/2021, pleiteando seu enquadramento salarial, à época ele não preenchia o requisito disposto no art. 9º, inciso II, da Lei Complementar Municipal nº 3453/2010, referente à carga horária mínima de 200 (duzentas) horas. Assim, o pedido para pagamento de valores retroativos a contar da data de 3/9/2021 não possui fundamento.

8.

Por outro lado, restou comprovado, pelos documentos anexados ao id. 236211183, que o demandante atingiu a carga horária de
290 (duzentas e noventa) horas em 4/4/2022
. Portanto,
a partir dessa data
o reclamante passou a ter direito ao enquadramento na Classe B, Nível 2.

9.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau,
condenando o reclamado ao pagamento das diferenças salariais e reflexos entre o salário efetivamente recebido pelo demandante e o correspondente à Classe B, Nível 2,
a partir de 4/4/2022
.

10.

Sem
custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024